Tribunal: TJDFT
Processo: 0010686-33.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Culpabilidade. Antecedentes. Personalidade. Consequências do crime.
1 – O fato de o réu efetuar cinco disparos de arma de fogo contra a vítima - atingindo o flanco esquerdo, braço direito, joelho, região toráxica e crista ilíaca - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior permite valorar negativamente a personalidade do agente.
4 – Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime de homicídio tentado se as lesões causadas na vítima, inerentes ao tipo penal, não resultaram em internação hospitalar prolongada nem em sequelas permanentes.
5 – Apelação provida em parte.